Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-97.2024.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Município de Campo Limpo Paulista – Técnico de gesso ortopédico – Adicional de insalubridade – Aplicação da legislação federal determinada pela lei municipal (art. 138 da Lei no 344/73) – Pedido de alteração da base de cálculo que encontra óbice na Súmula Vinculante no 4 do STF – Majoração do grau médio (20%) para o máximo (40%), durante o

Ementa:
Apelação Cível – Servidora pública municipal – Município de Campo Limpo Paulista – Técnico de gesso ortopédico – Adicional de insalubridade – Aplicação da legislação federal determinada pela lei municipal (art. 138 da Lei no 344/73) – Pedido de alteração da base de cálculo que encontra óbice na Súmula Vinculante no 4 do STF – Majoração do grau médio (20%) para o máximo (40%), durante o período da pandemia de COVID-19 – Descabimento – Inexistência de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas – Decreto de integral procedência da ação que se impõe – Recurso da autora desprovido e recurso do município provido.